Tribunal: TJDFT
Processo: 0703352-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. EXISTÊNCIA DE BEM DE COEXECUTADA. INSUFICIÊNCIA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por sócio da empresa executada contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de relação consumerista, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, estendendo a execução aos sócios.
II. Questão em Discussão
2. Analisar a possibilidade de afastar a desconsideração da personalidade jurídica sob o argumento de existência de patrimônio pertencente a coexecutada e da ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III. Razões de Decidir
3. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração dos requisitos da Teoria Maior do art. 50 do Código Civil. Basta que a personalidade jurídica se revele obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.
4. No caso, foi demonstrada a dificuldade de satisfação do crédito, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens das empresas executadas.
5. A existência de bem imóvel pertencente à coexecutada não afasta a medida, sobretudo quando gravado por múltiplas penhoras e hipotecas, sem garantia de saldo remanescente apto a satisfazer o crédito exequendo.
6. Evidenciado que a personalidade jurídica constitui óbice ao ressarcimento, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Legislação Aplicada: Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o; Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133 a 137.
Precedentes Relevantes: TJDFT – Acórdão 2094471, 0742078-25.2025.8.07.0000, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Cível, julgado em 04/03/2026; TJDFT – Acórdão 2040926, 0712340-89.2025.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 28/08/2025.